Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
FAMILIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DUAS FILHAS MAIORES E QUE TRABALHAM. AMBAS CURSANDO NIVEL SUPERIOR. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENSÃO REFERENTE À SEGUNDA FILHA. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PROPORCIONAL. VALOR DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação de exoneração de alimentos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para exonerar o autor da obrigação de pagar alimentos em favor da primeira requerida e mantendo a pensão com relação a segunda requerida. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Narra que é incontroverso nos autos que a alimentada possui trabalho fixo, inclusive mais que o genitor. Sustenta que foi ignorado o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade. Alega que o magistrado ignorou a informação de que se encontra desempregado e doente.
2. A controvérsia dos autos está centrada em apreciar a exclusão do pagamento de pensão pelo genitor à filha maior, matriculada em curso superior.
3. O Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 358, assentou entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 3.1. Desta feita, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. 3.2. Isso porque, a obrigação antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 3.3. Assim, considerando que alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 3.4. De sua vez, o Art. 1699 do CC, prescreve que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". 3.5. Logo, a fim de identificar a obrigação do encargo alimentar, deve ser avaliado o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. 3.6. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, observada a razoabilidade de cada caso concreto.
4. Noutro giro, presume-se a necessidade de os filhos continuarem a receber alimentos após a maioridade, especialmente quando passam a frequentar curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga do adequado estudo para formação profissional, como condição para seu autossustento. 4.1. Dentro deste contexto, sobrevindo a maioridade do filho, matriculado em curso superior, a jurisprudência abalizada assentou entendimento no sentido que a obrigação alimentícia deve perdurar até que o alimentando complete 24 (vinte e quatro) anos, quando não sobrevir primeiro a conclusão do curso superior, momento a partir do qual está apto a inserir-se no mercado de trabalho. 4.2. Jurisprudência: “(...) A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal. (...)” (07073063420198070004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 30/7/2021).
5. No caso dos autos, a primeira ré concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia e é assessora técnica da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Assim, tendo em vista a sua formação profissional, bem como o fato de já estar exercendo atividade laborativa, conclui-se que já está apta a prover o próprio sustento, não necessitando mais dos alimentos prestados pelo genitor. 5.1. Já a segunda requerida, embora esteja trabalhando como recepcionista em uma academia, se encontra cursando nível superior em Radiologia, o qual possui um custo que consome quase a integralidade do seu salário mensal. 5.2. Os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna. 5.3. Ademais, o fato de a alimentanda laborar não retira do genitor a obrigação alimentar, eis que a remuneração percebida não é suficiente para sua subsistência. 5.4. Jurisprudência: “(...) 6. O fato de a alimentanda laborar não retira do genitor a obrigação alimentar, eis que a remuneração percebida não é suficiente para sua subsistência. (...)” (07170036020218070020, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/8/2022). 5.5. Por fim, o recorrente não conseguiu demonstrar sua impossibilidade de arcar com o valor fixado.

6. Recurso improvido.